Tribunal: TJDFT
Processo: 0733885-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733885-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO GERVAZONI DEBOM AGRAVADO: REVESTE ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Gervazoni Debom contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que homologou o laudo pericial e declarou encerrada a fase instrutória nos autos da ação de rescisão contratual e reparação de danos materiais, proposta em razão de vícios construtivos identificados em imóvel de alto padrão, localizado no Park Way, O agravante sustenta, em apertada síntese, que o laudo pericial, embora tenha reconhecido a existência de 67 vícios construtivos, estimou o custo de reparo em apenas R$ 64.800,00, valor considerado manifestamente irrisório frente ao padrão da construção, à complexidade dos defeitos e ao valor do imóvel, superior a R$10 milhões. Sustenta que o perito deixou de valorar vícios relevantes, classificando-os como “de projeto”, e se recusou a quantificar a depreciação do imóvel, o que comprometeria a completude da prova técnica. Argumenta que o laudo é apenas estimativo e que os valores apresentados não refletem a realidade do mercado de obras de luxo. Requer, em sede de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à homologação do laudo e ao encerramento da instrução, e, ao final, o provimento do agravo para que os autos retornem à origem, com a reabertura da fase instrutória e a produção de prova complementar, mediante obtenção de orçamentos junto a empresas especializadas. Intimado o agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso interposto, este requereu o conhecimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, consoante estabelece o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que versa sobre homologação de laudo pericial e encerramento da fase instrutória não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco nas exceções reconhecidas pela jurisprudência do STJ. Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não autoriza o cabimento do presente recurso. Isso porque, a controvérsia relativa à suficiência ou insuficiência da prova técnica, bem como à necessidade de complementação probatória, poderá ser plenamente devolvida à instância superior por meio de recurso de apelação, caso venha a ser proferida sentença desfavorável ao agravante. Não há, portanto, risco de preclusão ou prejuízo irreparável que justifique o conhecimento excepcional do presente recurso. Ademais, a decisão agravada não possui natureza autônoma ou conteúdo decisório capaz de gerar lesão imediata e irreversível ao direito da parte, sendo possível sua revisão futura, inclusive com eventual reabertura da instrução, caso o juízo de apelação assim entenda. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator